Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. MODALIDADE TENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu por tentativa de favorecimento real impróprio (art. 349-A c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena definitiva de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto.
3. Nas suas razões recursais, o Ministério Público, em suma, pede a reforma da sentença para reconhecer a consumação do crime previsto no art. 349- A do CP, com o consequente redimensionamento da pena. Outrossim, requer a manifestação desse colegiado sobre princípios constitucionais para fins de prequestionamento.
4. Contrarrazões ao ID 76837333 e 76837337.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77324492).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal cinge-se à configuração do crime de favorecimento real impróprio em sua modalidade consumada ou tentada.
IV – Razões de decidir.
7. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
8. Na espécie, consoante TCO de ID 76834656, Ocorrência Policial de ID 76834657, Auto de Apreensão n. 17/2025 (ID 76834658) e observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelado, quando do seu retorno do trabalho externo, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em sala especializada para tal procedimento, foi flagrado com 1 celular.
9. Logo, decorre, de tal cenário, a não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do réu/apelado, eis que não ingressou com o referido aparelho no espaço interno do presídio, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio.
10. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ART. 349-A DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RÉU FLAGRADO DURANTE A REVISTA PESSOAL. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA REDUZIDA. (...) 3. Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para, reconhecida a tentativa, reduzir as penas relativas ao delito do art. 349-A do CP a 2 meses de detenção". [AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023].
11. Deveras, o alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio (in casu: CPP), posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
12. Dessa maneira, escorreita a sentença condenatória por tentativa de favorecimento real impróprio, nos termos do art. 14, II, do CP.
13. Por derradeiro, para fins de prequestionamento (interposição de recursos especiais), desnecessária a referência expressa pelo julgador acerca dos dispositivos legais ou constitucionais pretendidos pela parte interessada, bastando a fundamentação exarada no acórdão recorrido.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.